Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727364-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FARIA TAVARES DE MELO AGRAVADO: NATACHA TAVARES DE MELO WANDERLEY, HELGA TAVARES DE MELO WANDERLEY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Faria Tavares de Melo contra a r. decisão proferida nos autos do processo de inventário no 0001249-55.2016.8.07.0001 (numeração anterior 2016.01.1.004606-0) mediante a qual o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília afirmou, em suma, que o inventário tramita há três anos sem a nomeação de inventariante e, considerando a desídia do herdeiro/agravante, nomeou como inventariante a herdeira Natasha Tavares de Melo Wanderley (ID 13202250 – Págs. 2-3 ou ID 45416775 – Págs. 1-2 dos autos de origem). Na decisão de ID 13253701 – Págs. 1-2, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, consoante o art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Em consulta aos “expedientes” do presente processo, verifica-se que a intimação ocorreu por meio do Diário Eletrônico e “o sistema registrou ciência” das agravadas em 19/12/2019, apontando que o fim do prazo para manifestação ocorreria em 10/02/2020. Não se verifica que tenha havido ciência por meio de consulta pelo advogado. Com efeito, a disponibilização da decisão ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico de 18/12/2019, considerando-se publicada no dia 19/12/2019. Haja vista o prazo de 15 dias para a apresentação da resposta, o prazo findar-se-ia no dia 10/02/2020. As agravadas Natasha Tavares de Melo Wanderley e Helga Tavares de Melo Wanderley apresentaram contraminuta em 11/02/2020 (ID 14182628 – Págs. 1-9), portanto, em tese, de forma intempestiva. Ocorre que, em consulta ao DJe do dia 18/12/2019, verifica-se que a aludida decisão de ID 13253701 – Págs. 1-2 foi disponibilizada constando como advogada das agravadas a Dra. Lya Cristina Ribeiro, embora tenha sido pleiteado pelas recorridas que as publicações ocorressem em nome do advogado Marcelo Henrique Gonçalves Rivera Moreira Santos (ID 13202747 - Págs. 12-13 e 19-20 dos presentes autos; ID 45416744 – Págs. 11-12 e 18-19 e ID 45416710 – Pág. 1 dos autos de origem). Ademais, nota-se que tanto na autuação do presente processo quanto na aludida publicação consta a grafia incorreta do nome da agravada Natasha Tavares de Melo Wanderley. Dessa forma, reconheço a tempestividade da contraminuta de ID 14182628 – Págs. 1-9, uma vez que a publicação da decisão de ID 13253701 – Págs. 1-2 ocorreu em nome de advogado diverso daquele pleiteado pelas partes. Deve a diligente Secretaria realizar a retificação da autuação, para fazer constar a correta grafia do nome da agravada Natasha Tavares de Melo Wanderley, conforme os documentos de ID 45416782 – Págs. 6-7 dos autos de origem, e incluir o nome do advogado Marcelo Henrique Gonçalves Rivera Moreira Santos para futuras publicações, conforme requerido nas petições de ID 13202747 - Págs. 12-13 e 19-20 dos presentes autos; ID 45416744 – Págs. 11-12 e 18-19 e ID 45416710 – Pág. 1 dos autos de origem. Por fim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos arts. 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento de seu recurso suscitada na contraminuta de ID 14182628 – Págs. 1-9. Publique-se. Intimem-se. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator